Tribunal: TJES
Processo: 5001125-21.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001125-21.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento N.º 5001125-21.2020.8.08.0000

Recorrente: Maternidade Santa Úrsula de Vitória Ltda

Recorrido: Município de Vitória

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da 1ª (Primeira) Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar
, impetrado pela Recorrente em razão de suposto ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE VITÓRIA
, cujo
decisum
houve por bem indeferir o pedido de concessão de tutela provisória postulada na Inicial.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustentou, em resumo, que, diante da atual crise na saúde pública vivenciada em decorrência da pandemia ocasionada pela disseminação do novo Coronavírus (Covid-19),
“os hospitais (...) estão sofrendo grandes reflexos financeiros, inclusive pelo aumento vertiginoso dos custos, sofrendo, assim, severo impacto na sua capacidade de se manterem em dia com as diversas obrigações decorrentes de suas atividades”
, bem como, que seria necessária, neste momento,
“a utilização de seus recursos para, momentaneamente, preservar a manutenção das suas atividades, com a compra dos insumos, bem como a manutenção dos postos de trabalho, sem que, com isso, venham a sofrer punições ou mesmo serem agravados com os encargos financeiros aplicáveis aos inadimplentes”.

Diante disso, sustentou a Recorrente a necessidade de concessão de medida liminar,
“(...) visando garantir à Impetrante, ora agravante, o diferimento do prazo para o recolhimento do ISSQN por, no mínimo, três meses contados a partir de cada vencimento, sem a incidência da mora, enquanto durar o estado de calamidade pública federal, estadual ou municipal, ou então, adotando-se como parâmetro os prazos de prorrogação de vencimento do ISS previstos no art. 1º, inciso II, da Resolução CGSN 154/2020, garantindo-se, ainda, à Agravante a obtenção de certidão negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa caso não existam outros impedimentos legais”.

Assim, afirmando que se aplicaria, analogicamente, ao caso, a Teoria do Fato do Príncipe, bem como, que o presente feito não teria por fundamento o artigo 153, do Código Tributário Nacional, que trata diversamente sobre o instituto da moratória, pugnou a parte Recorrente pela concessão de efeito suspensivo ao Recurso,
“(...) para garantir à Agravante o diferimento do prazo para o recolhimento do ISSQN por, no mínimo, três meses contados a partir de cada vencimento, sem a incidência da mora, enquanto durar o estado de calamidade pública federal, estadual ou municipal, ou então, adotando-se como parâmetro os prazos de prorrogação de vencimento do ISS previstos no art. 1º, inciso II, da Resolução CGSN 154/2020, garantindo-se, ainda, à Agravante a obtenção de certidão negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa caso não existam outros impedimentos legais”.

Em Decisão proferida nos autos, por esta Relatoria, o pedido de efeito suspensivo e ativo ao Recurso restou indeferido.

Devidamente intimado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
apresentou Contraminuta dos autos.

É o Relatório, em síntese.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 29 de setembro de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento N.º 5001125-21.2020.8.08.0000

Recorrente: Maternidade Santa Úrsula de Vitória Ltda

Recorrido: Município de Vitória

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,
MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA
interpôs Recurso
de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da 1ª (Primeira) Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar
, impetrado pela Recorrente em razão de suposto ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE VITÓRIA
, cujo
decisum
houve por bem indeferir o pedido de concessão de tutela provisória postulada na Inicial.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustentou, em resumo, que, diante da atual crise na saúde pública vivenciada em decorrência da pandemia ocasionada pela disseminação do novo Coronavírus (Covid-19),
“os hospitais (...) estão sofrendo grandes reflexos financeiros, inclusive pelo aumento vertiginoso dos custos, sofrendo, assim, severo impacto na sua capacidade de se manterem em dia com as diversas obrigações decorrentes de suas atividades”
, bem como, que seria necessária, neste momento,
“a utilização de seus recursos para, momentaneamente, preservar a manutenção das suas atividades, com a compra dos insumos, bem como a manutenção dos postos de trabalho, sem que, com isso, venham a sofrer punições ou mesmo serem agravados com os encargos financeiros aplicáveis aos inadimplentes”.

Diante disso, sustentou a Recorrente a necessidade de concessão de medida liminar,
“(...) visando garantir à Impetrante, ora agravante, o diferimento do prazo para o recolhimento do ISSQN por, no mínimo, três meses contados a partir de cada vencimento, sem a incidência da mora, enquanto durar o estado de calamidade pública federal, estadual ou municipal, ou então, adotando-se como parâmetro os prazos de prorrogação de vencimento do ISS previstos no art. 1º, inciso II, da Resolução CGSN 154/2020, garantindo-se, ainda, à Agravante a obtenção de certidão negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa caso não existam outros impedimentos legais”.

Assim, afirmando que se aplicaria, analogicamente, ao caso, a Teoria do Fato do Príncipe, bem como, que o presente feito não teria por fundamento o artigo 153, do Código Tributário Nacional, que trata diversamente sobre o instituto da moratória, pugnou a parte Recorrente pela concessão de efeito suspensivo ao Recurso,
“(...) para garantir à Agravante o diferimento do prazo para o recolhimento do ISSQN por, no mínimo, três meses contados a partir de cada vencimento, sem a incidência da mora, enquanto durar o estado de calamidade pública federal, estadual ou municipal, ou então, adotando-se como parâmetro os prazos de prorrogação de vencimento do ISS previstos no art. 1º, inciso II, da Resolução CGSN 154/2020, garantindo-se, ainda, à Agravante a obtenção de certidão negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa caso não existam outros impedimentos legais”.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, restou proferida Decisão, por esta Relatoria, cujo teor se colaciona, com vista a integrar o presente Voto,
verbis
:

“(...)

R
egistra-se, inicialmente, que o Juízo singular, ao proferir a Decisão objurgada, consignou o seguinte em suas razões de decidir,
verbis
:

“(...) É o relatório no essencial. Decido.

No caso sub examine, não vislumbro, prima facie, a demonstração dos elementos necessários à concessão da medida liminar pretendida, apesar de considerar que o requisito atinente ao risco de dano é evidente, uma vez que as medidas adotadas em todo o território nacional a fim de evitar a propagação do novo Coronavírus, interferem diretamente na atividade da empresa Requerente.

Entretanto, considero que o perigo de dano por si só, não é capaz de autorizar o deferimento da medida liminar pleiteada, fazendo-se necessária, também, a presença do requisito do fundamento relevante, o qual não entendo como preenchido no presente caso.

Não olvido da delicada situação vivenciada pela Requerente e dos efeitos deletérios que a suspensão/paralisação das suas atividades tem lhe causado. Todos estão sofrendo as consequências provenientes da medida de quarentena adotada no Governo Estadual.

Ocorre que, à primeira vista, a pretensão da Requerente encontra obstáculo intransponível, consistente no princípio da separação dos poderes, encartado no art. 2º da CF/1988.

Conforme é cediço, ao Poder Judiciário cumpre, precipuamente, dirimir os conflitos sociais que lhe são trazidos mediante a propositura de demandas. Neste mister, não lhe é dado atuar como legislador, pois se o fizesse, estaria se imiscuindo na seara afeta ao Poder Legislativo.

Essa observação é importante porque a pretensão da Requerente, de prorrogação dos vencimentos do ISSQN, enquadra-se na figura jurídica da moratória, prevista no art. 153 do CTN, verbis:

Art. 153. A lei que conceda moratória em caráter geral ou autorize sua concessão em caráter individual especificará, sem prejuízo de outros requisitos:

I - o prazo de duração do favor;

II - as condições da concessão do favor em caráter individual;

III - sendo caso:

a) os tributos a que se aplica;

b) o número de prestações e seus vencimentos, dentro do prazo a que se refere o inciso I, podendo atribuir a fixação de uns e de outros à autoridade administrativa, para cada caso de concessão em caráter individual;

c) as garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado no caso de concessão em caráter individual.

Da análise do referido dispositivo, vemos que a moratória deve ser concedida por lei, inexistente na hipótese dos autos.

Diante desse cenário, não pode o Poder Judiciário agir contrariamente à lei ou atuar de forma a colmatar eventual lacuna, sob pena de violar a norma insculpida no art. 2º da CF/1988.

Assim, apesar de esta magistrada estar sensível a situação vivenciada por diversas empresas, não me convenço quanto a possibilidade de conceder a tutela postulada, uma vez assim agindo ignoraria os limites dentro dos quais o Estado-juiz pode-deve atuar.

Nesse sentido, aliás, já se posicionou o E. TJES muito recentemente em pedido de suspensão de liminar:

[...]

O art. 4° da Lei Nacional n. 8.437/1992, confere ao Presidente do Tribunal a competência de suspender, em decisão unipessoal e fundamentada, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade e, ainda, para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

(...)

Deve-se destacar, em primeiro lugar, que a suspensão da exigibilidade das parcelas do acordo firmado pela Requerida quanto ao parcelamento de seus débitos e da afetação de parte de seu faturamento, ao fim, funciona mesmo como uma moratória em caráter individual, medida que, nos termos do Código Tributário Nacional, é de competência exclusiva da autoridade administrava e depende sempre de lei autorizadora.

O que se nota, portanto, é que, independentemente das razões adotadas e, registre-se, da excepcionalidade das circunstâncias de fato, o sistema tributário impõe uma série de limites à concessão de moratórias - individuais ou gerais - o que faz não só por uma preocupação fiscal, mas, também, de isonomia
.

Vê-se, então, que a concessão de moratória individual pela via judicial acaba por adentrar às competências do Poder Executivo, especialmente quando, como neste caso, não há lei autorizadora de moratória geral. Nesta perspectiva, fica evidenciada a violação à ordem administrava, sempre fundada em um tênue equilíbrio entre as funções do Poder.

Não é só.

Como se disse, uma das preocupações ao se instituir moratórias - notadamente aquelas de caráter individual - é a manutenção da isonomia entre os contribuintes, ameaçada, como se pode intuir, quando alguns obtêm benefícios tributários negados a outros em igual situação.

Essa percepção nos oferece dois cenários que demonstram a necessidade de se suspender a decisão ora apreciada.

De um lado, como se trata de uma medida em caráter individual, pode-se ver nos efeitos da liminar uma potencial afronta à isonomia, afinal, a crise econômica que serviu de fundamento à sua concessão é senda por um número indeterminável de empreendimentos, das mais variadas naturezas, enquanto a moratória de que ora se cogita beneficia apenas um específico contribuinte, colocando-o fora do financiamento coletivo do Estado.

Por outro, contudo, e este é o que mais torna clara a linha argumentava que ora se propõe, a medida resultaria em uma situação de grave prejuízo ao Erário, com potencial de afetar o próprio enfrentamento da calamidade pública representada pelo COVID-19 se, ao contrário, fosse estendida a todos os contribuintes que se encontrem na mesma situação fática do Requerido. [...]

Assim, deve ser indeferida a liminar.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória”.

Conforme historiado, pretende a parte Recorrente o diferimento do recolhimento do Imposto sobre Serviços (ISS) por, no mínimo, 03 (três) meses, a partir de cada vencimento, em razão da majoração dos custos relacionados à prestação dos serviços de saúde em decorrência da crise na saúde pública ocasionada pela disseminação da Covid-19, o que, de acordo com a Agravante, teria ensejado o desequilíbrio de suas contas.

Sobre essa situação específica, imperioso destacar que a matéria alusiva à dilação de prazo para recolhimento de impostos (conhecida como instituto da moratória), no contexto da atual crise decorrente da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), foi enfrentada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, por intermédio de Decisão exarada pelo Eminente Ministro, DIAS TOFFOLI, no bojo do Pedido de Suspensão de Liminar (STP nº 185 MC), sendo, na ocasião, determinada a suspensão da liminar que autorizaria a dilação do recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), nos termos da Decisão a seguir:

“(...)

Sob essas considerações, reputo presentes os requisitos de admissibilidade do presente incidente de suspensão de liminar, passando, então, ao exame da pretensão deduzida pelo requerente.

A tutela ora atacada, reformando anterior decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, concedeu a liminar postulada pelo autor da ação, para declarar a suspensão, pelo prazo de seis meses, da exigibilidade do crédito tributário e autorizar a dilação do recolhimento do Imposto Sobre Circulação de Serviços de Qualquer Natureza — ISSQN, devido ao requerente e incidente sobre as atividades empresariais exercidas pela empresa autora da ação.

Tem inteira aplicação, ao presente caso, a fundamentação adotada quando da concessão da contracautela postulada nos autos da SS n° 5.363, razão pela qual, reproduzo-a, adaptando-se aos fatos aqui em disputa.

Destarte, tem-se que referida decisão regional, assim dispondo, subverteu completamente, e de uma penada, a ordem administrativa, no tocante ao regime fiscal vigente no município de São Luís, em relação à empresa autora da ação, medida essa que pode ser potencialmente estendida a centenas de outras empresas existentes naquela urbe
.

Pese embora as razões elencadas pelo ilustre prolator dessa decisão, ao fundamentá-la, tem-se que sua execução poderá acarretar grave lesão à ordem público-administrativa e econômica no âmbito do município de São Luís.

Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio Estado, em suas diversas áreas de atuação
.

Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade econômica, em detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia
.

Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento
.

Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.

Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa.

Ademais, a subversão, como aqui se deu, da ordem administrativa vigente no município de São Luís, em matéria tributária, não pode ser feita de forma isolada, sem análise de suas consequências para o orçamento municipal como um todo, que está sendo chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que certamente têm demandado esforço criativo, para a manutenção das despesas correntes básicas daquele município
.

E nem mesmo as liminares concedidas por esta Suprema Corte, em ações originárias aqui em andamento (ACO’s nºs 3.363 e 3.365), podem servir de fundamento a justificar a pretensão cautelar ora em análise, na medida em que foram proferidas com o escopo de permitir um melhor direcionamento dos recursos públicos ao combate aos efeitos da pandemia, sendo certo que as consequências advindas da decisão cuja suspensão ora se postula, apontam exatamente em sentido contrário.

Além disso, a concessão dessa série de benesses de ordem fiscal a uma empresa denota quadro passível de repetir-se em inúmeros processos, pois todos os demais contribuintes daquele tributo poderão vir a querer desfrutar de benesses semelhantes.

Inegável, destarte, concluir-se que a decisão objeto do presente pedido apresenta grave risco de efeito multiplicador, o qual, por si só, constitui fundamento suficiente a revelar a grave repercussão sobre a ordem e a economia públicas e justificar o deferimento da suspensão pleiteada.

Nesse sentido e apreciando hipóteses semelhantes, citem-se os seguintes precedentes:

TRIBUTO. Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Redução da alíquota incidente sobre serviços de telecomunicação e energia elétrica. Grave lesão à economia pública demonstrada. Ocorrência do chamado “efeito multiplicador”. Pedidos idênticos já deferidos. Suspensão de segurança concedida. Agravos regimentais improvidos. Defere-se pedido de suspensão quando demonstrados o potencial efeito multiplicador e a grave lesão aos interesses públicos tutelados pelo regime de contracautela (SS nº 4.178-AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/11).

AGRAVO REGIMENTAL NA EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E SERVIÇOS. ICMS. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA. DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. OCORRÊNCIA DE EFEITO MULTIPLICADOR. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (SS nº 3.977/RJ-Extn-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 18/4/2018).

Ante o exposto, defiro o pedido para suspender, liminarmente, os efeitos da decisão que concedeu a tutela antecipada recursal nos autos do Agravo de Instrumento nº 0803581-39.2020.8.10.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça maranhense, até o trânsito em julgado a que se refere”.

A partir dessas considerações, denota-se que a hipótese dos autos assemelha-se àquela submetida ao Excelso Supremo Tribunal Federal, porquanto pretende a dilação do prazo para recolhimento de imposto, sob a alegação de desequilíbrio financeiro ocasionado pela disseminação da Covid-19.

Neste viés, além de a pretensão recursal deduzida pela Agravante exigir, para sua efetiva concessão, a edição de Lei específica, por força do preconizado no artigo 153, do Código Tributário Nacional, não competindo, ainda, ao Poder Judiciário imiscuir-se nas políticas públicas adotadas pelos Entes Federativos no enfrentamento da pandemia decorrente do novo Coronavírus (Covid-19), certo é que, na esteira da orientação adotada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em Decisão Monocrática proferida pelo Eminente Ministro, DIAS TOFFOLI, a eventual concessão da pretensão alusiva à dilação do recolhimento de impostos, sem análise objetiva dos impactos nas contas públicas, poderá ensejar risco ao erário e, ainda, o efeito multiplicador de demandas dessa natureza.

Registra-se, outrossim, que, a despeito da difícil e complexa situação enfrentada pelos Hospitais públicos e particulares, considerando a ampla disseminação do vírus (Covid-19) e o aumento da curva de contaminação que exige atenção do Poder Público, não se pode exigir, neste momento, a concessão de medidas individuais e isoladas, em substituição da Administração Pública, olvidando-se da necessidade de implementação de providências coordenadas e voltadas ao bem comum, sob pena de violação ao princípio da isonomia no tocante aos contribuintes que se encontram em situações equivalentes.

Ademais, não se pode invocar, nesta fase processual, a adoção analógica da Teoria do Fato do Príncipe, porquanto a determinação do Poder Público de suspender, temporariamente, as atividades econômicas para impedir a propagação do novo Coronavírus, com a consequente perda na arrecadação de recursos públicos, objetiva a preservação dos direitos à saúde e à vida que, neste momento de crise, sobrepõem-se aos demais direitos de ordem patrimonial, salientando-se, ainda, que tais medidas restritivas não possuem origem em eventual escolha arbitrária da Administração Pública, mas em crise de ordem global que exigem providências urgentes e efetivas.

Portanto, em juízo sumário de cognição, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo ao Recurso
, suscitado pela Recorrente, conforme fundamentação retroaduzida.

Intimem-se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intimem-se
a parte Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Vitória-ES, 22 de maio de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

Com efeito, analisando as razões deste Recurso, não verifico fundamentos à modificação da Decisão agravada.

Isto porque, conquanto a parte Agravante tenha pretendido o diferimento do recolhimento do Imposto sobre Serviços (ISS) por, no mínimo, 03 (três) meses, a partir de cada vencimento, alegando a majoração dos custos relacionados à prestação dos serviços de saúde em decorrência da crise na saúde pública ocasionada pela disseminação do novo Coronavírus, o que, conforme aduzido pela Recorrente, teria ensejado o desequilíbrio de suas contas, certo é que, de acordo com a orientação adotada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no contexto da Decisão Monocrática proferida pelo Eminente Ministro, DIAS TOFFOLI (STP nº 185 MC), a eventual concessão da pretensão alusiva à dilação do recolhimento de impostos, sem análise objetiva dos impactos nas contas públicas, poderá ensejar risco ao erário e, ainda, o efeito multiplicador de demandas dessa natureza.

Além disso, a pretensão recursal deduzida, no caso, exige, para a sua efetiva concessão, a edição de Lei específica, por força da norma prevista no artigo 153, do Código Tributário Nacional, não competindo ao Poder Judiciário imiscuir-se nas políticas públicas adotadas pelos Entes Federativos no enfrentamento da pandemia decorrente do novo Coronavírus (Covid-19), sendo certo que, a despeito da difícil e complexa situação enfrentada pelos Hospitais públicos e particulares, considerando a ampla disseminação do vírus, não se pode exigir, neste momento, a concessão de medidas individuais e isoladas, em substituição da Administração Pública, olvidando-se da necessidade de implementação de providências coordenadas e voltadas ao bem comum, sob pena de violação ao princípio da isonomia no tocante aos contribuintes que se encontram em situações equivalentes.

Por fim, cumpre ressaltar, por oportuno e relevante, o descabimento da adoção analógica da Teoria do Fato do Príncipe, na hipótese presente, uma vez que a determinação de suspensão temporária das atividades, pelo Poder Público, visando impedir a propagação do novo Coronavírus, como medida de preservação dos direitos à saúde e à vida, sobrepõe-se aos demais direitos de ordem patrimonial, salientando-se, outrossim, que tais medidas restritivas não possuem origem em eventual escolha arbitrária da Administração Pública, mas em crise de ordem global que exigem providências urgentes e efetivas.

Observa-se, desta forma, que toda a matéria ventilada no bojo do presente Recurso fora precisamente analisada quando do indeferimento do efeito suspensivo/ativo ao Recurso, suscitado pela parte Recorrente, revelando-se desnecessárias outras considerações, eis que nada de novo foi trazido aos autos que pudesse ensejar a modificação do
decisum
supra, razão pela qual, no mérito, valho-me de toda fundamentação antes transcrita para, em cognição exauriente, negar provimento ao Recurso.

Isto posto,
conheço do Recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito, negar-lhe provimento
,
conforme o teor da fundamentação retroaduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento N.º 5001125-21.2020.8.08.0000

Recorrente: Maternidade Santa Úrsula de Vitória Ltda

Recorrido: Município de Vitória

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO AO DIFERIMENTO DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. CRISE FINANCEIRA OCASIONADA PELA DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS. EXIGÊNCIA DE LEI. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO IMPACTO FINANCEIRO NAS CONTAS PÚBLICAS. ENTENDIMENTO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A
matéria alusiva à dilação de prazo para recolhimento de impostos (conhecida como instituto da moratória), no contexto da atual crise decorrente da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), foi enfrentada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, por intermédio de Decisão exarada pelo Eminente Ministro, DIAS TOFFOLI, no bojo do Pedido de Suspensão de Liminar (STP nº 185 MC), sendo, na ocasião, exarado o entendimento no sentido de que a eventual concessão da pretensão alusiva à dilação do recolhimento de impostos, sem análise objetiva dos impactos nas contas públicas, poderá ensejar risco ao erário e, ainda, o efeito multiplicador de demandas dessa natureza.

II.
Na hipótese, conquanto a Agravante tenha pretendido o
diferimento do recolhimento do Imposto sobre Serviços (ISS) por, no mínimo, 03 (três) meses, a partir de cada vencimento, alegando a majoração dos custos relacionados à prestação dos serviços de saúde em decorrência da crise na saúde pública ocasionada pela disseminação do novo Coronavírus, o que, conforme aduzido pela Recorrente, teria ensejado o desequilíbrio de suas contas, certo é que, de acordo com a orientação adotada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no contexto da Decisão Monocrática proferida pelo Eminente Ministro, DIAS TOFFOLI (STP nº 185 MC), restou compreendido que a ausência de análise objetiva dos impactos nas contas públicas, por ocasião de eventual concessão da pretensão alusiva à dilação do recolhimento de impostos, poderá ensejar risco ao erário, bem como, o efeito multiplicador de demandas análogas.

III.
Registrou-se, ainda, que a pretensão recursal deduzida, no caso, exigiria, para sua efetiva concessão, a edição de Lei específica, por força da norma prevista no artigo 153, do Código Tributário Nacional, não competindo ao Poder Judiciário imiscuir-se nas políticas públicas adotadas pelos Entes Federativos no enfrentamento da pandemia decorrente do novo Coronavírus (Covid-19), sendo certo que, a despeito da difícil e complexa situação enfrentada pelos Hospitais públicos e particulares, considerando a ampla disseminação do vírus, não se pode exigir, neste momento, a concessão de medidas individuais e isoladas, em substituição da Administração Pública, olvidando-se da necessidade de implementação de providências coordenadas e voltadas ao bem comum, sob pena de violação ao princípio da isonomia no tocante aos contribuintes que se encontram em situações equivalentes.

IV
. Concluiu-se, outrossim, pelo descabimento da adoção analógica da Teoria do Fato do Príncipe, na hipótese, uma vez que a determinação de suspensão temporária das atividades, pelo Poder Público, visando impedir a propagação do novo Coronavírus, como medida de preservação dos direitos à saúde e à vida, sobrepõe-se aos demais direitos de ordem patrimonial, salientando-se, ainda, que tais medidas restritivas não possuem origem em eventual escolha arbitrária da Administração Pública, mas em crise de ordem global que exigem providências urgentes e efetivas.

V.

Recurso conhecido e improvido
”.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, conforme fundamentação retroaduzida. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR